Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702682-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MELO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0795877-32.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do ora agravante para a suspensão dos descontos de imposto de renda, retidos na fonte, efetuados sobre seus proventos da aposentadoria. Afirma, em síntese, ser portador de CARDIOPATIA GRAVE, fazendo jus à isenção do imposto de renda. Informa que a probabilidade do direito restou comprovada documentalmente e no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em exame sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, reitera o pedido, bem como que não lhe seja imposto penalidades tributárias. Preparo recolhido (ID 77095374). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, o laudo médico apresentado demonstra que o agravante apresentou quadro de disfunção sinusal; átrios eletricamente instáveis; sistema His-Purkinje com BAV 1 grau, BRE e HV 91 ms; ausência de condução ventrículo-atrial; ventrículos eletricamente estáveis (ID 76809085 - Pág. 3), levando ao implante de marcapasso (ID 76809085 - Pág. 6). O dispositivo legal que o agravante fundamenta a sua tese de isenção de imposto de renda estipula: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Grifei. Conforme se verifica, o artigo prevê isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma aos portadores das doenças elencadas, entre elas a cardiopata grave. Todavia, a concessão da isenção do imposto de renda não pode ser concedida por liminar ante a necessidade de comprovação inequívoca de que o quadro do agravante se enquadra dentre os casos elencados. Além disso, não há urgência no caso uma vez que o laudo médico foi emitido em 19/09/2023 e ação interposta em 25/09/2025. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito